Tribunal: STF
Processo: SL 1044
Classe: SL
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR N. 282/2004 DO ESPÍRITO SANTO. ÚNICA UNIDADE GESTORA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. ALEGADA OFENSA À AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LESÃO À ECONOMIA E À ORDEM: OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.